Tribunal: STJ
Processo: 0023998-45.2010.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833769 - SC
(2025/0013521-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI
ADVOGADO
: WILLIAN PERES BITTENCOURTE - SC020404
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO CHARAO
ADVOGADA
: MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae67a8a3-f553-45cb-84ce-2e6bc3c419db

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833769 - SC
(2025/0013521-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI
ADVOGADO
: WILLIAN PERES BITTENCOURTE - SC020404
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO CHARAO
ADVOGADA
: MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Estrametal Construcoes Eireli
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial por entender aplicável, por analogia, a Súmula 182/STJ,
ao fundamento de que o agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da
na decisão de admissibilidade do recurso especial, a qual também
Súmula 83/STJ
apontou ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e incidência da
art. 1.022
(fls. 744-745; decisão de admissibilidade às fls. 709-711).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada desconsiderou a natureza dialética e contextual da
argumentação desenvolvida nos autos, pois, embora tenha impugnado conjuntamente
as Súmulas
e
o fez de maneira clara e específica; sustenta que a
7/STJ
83/STJ,
exigência de impugnação isolada de cada fundamento seria formalismo excessivo e
desproporcional; argumenta que há omissão da decisão agravada quanto à ausência
de prova de exclusividade de zona de representação, o que afastaria a aplicação da
e requer o saneamento do vício e o regular processamento do
Súmula 83/STJ;
recurso especial (fls. 764-766).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 772).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: d3d26c78-d6ac-436e-8c95-b2d6c384e991

De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente o fundamento
da decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
ao consignar que a decisão de
Súmula 182/STJ,
admissibilidade do recurso especial apontou: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, incidência da
e incidência da
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ;
e que, no agravo em recurso especial, não houve impugnação específica quanto à
(fls. 744-745; 709-711).
Súmula 83/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento da decisão agravada, se
limitando a aduzir que impugnou conjuntamente as Súmulas
e
a apontar
7/STJ
83/STJ,
suposta omissão quanto à ausência de prova de exclusividade e a qualificar como
formalismo excessivo a exigência de impugnação específica (fls. 764-766).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não demonstram, de
forma concreta e pormenorizada, como o agravo em recurso especial impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da
na decisão de
Súmula 83/STJ
admissibilidade, permanecendo genéricas e dissociadas do ponto nuclear que ensejou
o não conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 709-711; 744-745).
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
No caso concreto, o agravante pretende rediscutir a conclusão do acórdão
recorrido quanto à interpretação de cláusula contratual de exclusividade na
representação comercial, o que demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo
das razões recursais apresentadas perante o Tribunal de Justiça e do alcance da
impugnação deduzida. Trata-se de matéria eminentemente fática, insuscetível de
revisão em recurso especial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO LÍQUIDO E
ART. 535
CERTO. PLANILHA DE DÉBITO DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
JUNTADA AOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual
afirmou que foi juntada aos autos a planilha de débito, onde se mencionou "todos
os encargos incidentes sobre o valor do contrato, permitindo plena defesa pelos
embargantes", e que destacou que o título é dotado de liquidez e certeza,
demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ. 3. A revisão do julgado estadual, no tocante ao redimensionamento
dos ônus sucumbenciais, também impõe incontornável reexame dos aspectos
fáticos da lide, o que encontra, novamente, óbice na
4. Agravo
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55761500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: d3d26c78-d6ac-436e-8c95-b2d6c384e991

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n.
relatora
1.400.243/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2016,
)
16/2/2016.

No mais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não configura
omissão a falta de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes
quando o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para solucionar
integralmente a controvérsia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA
CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPC.
ART. 492
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela recorrente. 2.Não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para
o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 3. Não implica
julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra,
ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição inicial ou no
recurso, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática. 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.823.352/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: d3d26c78-d6ac-436e-8c95-b2d6c384e991

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.833.769 / SC
Número Registro: 2025/0013521-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00239984520108240020 239984520108240020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI
ADVOGADO : WILLIAN PERES BITTENCOURTE - SC020404
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO CHARAO
ADVOGADA
: MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI
ADVOGADO : WILLIAN PERES BITTENCOURTE - SC020404
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO CHARAO
ADVOGADA
: MARCIELA CRISTINA DAL PONT KRAEMER - SC013269
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56087185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:30
Código de Controle do Documento: 49875d18-70ac-4969-817d-297e5660fb61

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:30
Código de Controle do Documento: 49875d18-70ac-4969-817d-297e5660fb61